Tribunal: TJDFT
Processo: 0738941-94.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME ABERTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INAPLICABILIDADE DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta pela Defesa do réu contra sentença condenatória pela prática do crime de lesão corporal praticada contra mulher em contexto de violência doméstica e familiar, tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal, combinado com o art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A Defesa sustenta a insuficiência de provas e requer a absolvição do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação do réu pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O crime de lesão corporal por misoginia ou violência doméstica contra a mulher está inserido no capítulo das lesões corporais, no art. 129, § 13, do Código Penal, que pune a conduta de ofender a integridade física ou a saúde de uma mulher por razões da condição do sexo feminino, sendo crime comum, instantâneo e de resultado.
4. A palavra da vítima, prestada na fase inquisitorial e confirmada em juízo, é segura, coerente e encontra respaldo em outros elementos de prova constantes dos autos, como o laudo pericial, os relatos dos policiais militares que efetuaram o flagrante e o depoimento de testemunha ocular das agressões que foram praticadas pelo réu.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, sobretudo quando os fatos ocorrem em ambientes de clandestinidade, sem a presença de testemunhas diretas.
6. O laudo de exame de corpo de delito atestou lesões contusas no antebraço e no rosto da vítima, compatíveis com os relatos prestados, corroborando a materialidade do delito imputado ao réu.
7. A revelia do acusado, que não compareceu à audiência de instrução e julgamento, reforça a valoração dos demais elementos probatórios produzidos em juízo.
8. A tese de absolvição com base na insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, não encontra respaldo na robustez do conjunto probatório, que aponta de forma segura para a materialidade e autoria do delito.
9. A pena foi fixada com observância das três fases do art. 68 do Código Penal; o regime inicial de cumprimento da pena foi adequado; pertinente a suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos, nos termos da sentença.
10. É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou multa nos crimes cometidos com violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme art. 17 da Lei no 11.340/2006 e a Súmula no 588 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica e familiar possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos, como laudo pericial, declarações policiais e testemunhos.
2. A condenação em casos de violência doméstica pode se fundar na conjugação da palavra da vítima com provas indiretas e circunstanciais, dada a natureza clandestina em que tais crimes geralmente ocorrem.
3. A suspensão condicional da pena é admissível quando preenchidos os requisitos legais. É inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou multa, nos termos do art. 17 da Lei no 11.340/2006, e da Súmula 588 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, e 129, § 13; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, III, e 17.